Tribunal: TJMT
Processo: 1038994-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038994-91.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), J. A. D. M. N. - CPF: 101.467.751-39 (EMBARGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MARIA CLARA DA SILVA - CPF: 070.518.051-42 (EMBARGADO), MARIA CLARA DA SILVA - CPF: 070.518.051-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LATAM AIRLINES GROUP S/A

EMBARGADO(S):

J. A. D. M. N.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra o acórdão de ID. no
254350802,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, na medida em que deixou de considerar provas relevantes constantes nos autos, notadamente os relatórios meteorológicos (METAR), os quais demonstrariam a ocorrência de condições climáticas adversas na data do voo. Tal circunstância, segundo sustenta, configuraria hipótese de caso fortuito externo, apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea.

Aduz, ainda, que o acórdão presumiu indevidamente a existência de dano moral, sem exigir a devida comprovação, em afronta ao disposto no artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Sustenta, também, que houve aplicação incorreta do CBA e das Resoluções da ANAC, o que implicaria violação a diversos dispositivos constitucionais, a saber: artigos 21, inciso XII, alínea “c”; 22, incisos I e X; 93, inciso IX; 174 e 178 da Constituição Federal. Além disso, aponta que foram desconsiderados precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem a demonstração do dano moral em casos de atraso de voo.

Requer, por fim, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais: artigos 251-A e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; artigos 393 e 737 do Código Civil; artigo 27 da Resolução ANAC no 400/2016; artigo 489, §1o, incisos IV e VI do Código de Processo Civil; artigo 2o, §2o da LINDB; e artigos 21, inciso XII, alínea “c”; 22, incisos I e X; 93, inciso IX; 174 e 178 da Constituição Federal.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
288100360)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
LATAM AIRLINES GROUP S/A

EMBARGADO(S):
J. A. D. M. N.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra o acórdão de ID. no
254350802,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara Da Silva,
cuja causa de pedir se refere a atraso de voo de mais de 16 (dezesseis) horas
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial

e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- Condenar a reclamada pagar ao demandante, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês da citação.

Dê ciência ao Ministério Público
.

Sucumbente a autora de parte mínima, arcará a empresa requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios que ora fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
[
grifo original
]”

Em suas razões recursais a parte recorrente (ID. 276822883) invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna pela redução do “quantum” indenizatório arbitrado.

Recurso de Apelação tempestivo
(276822889)
e preparo devidamente recolhido (
ID. 277786397)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
(ID no 257985225).

O ilustre representante do Parquet, por meio de parecer, opinou pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. (ID no 280241396)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO(S): J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara Da Silva.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita praticada.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara da Silva, cuja causa de pedir se refere a atraso de voo superior a 16 (dezesseis) horas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da empresa aérea pelo pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha na prestação do serviço já mencionada.

Em suas razões recursais, a empresa aérea recorrente aponta a ausência do dever de indenizar, alegando que o atraso na chegada ao destino, em razão de condições meteorológicas, não gera dano moral, bem como que foi prestada a devida assistência, com hospedagem e alimentação, à parte recorrida, pleiteando, assim, a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais.

Aponta, ainda, que, acaso mantida a responsabilidade da Recorrente, é necessária a redução do valor indenizatório, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e aos parâmetros do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De outro lado, aduz a parte recorrida que restou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviços, em razão do atraso do voo por 16 (dezesseis) horas, decorrente de evento de força maior resultante de condições meteorológicas adversas para decolagem, bem como que os valores fixados devem ser mantidos, pugnando, por fim, pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Em seguida, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela empresa apelante.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Ressai dos autos que a Recorrida, J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara da Silva, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de GOL Linhas Aéreas.

Alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o trecho Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT, com embarque programado para o dia 28/10/2023, às 19h40, e previsão de chegada às 00h50 no destino.

Entretanto, houve atraso no embarque em Porto Seguro e, por essa razão, foi realocada para um voo programado para o dia seguinte (29/10/2023), com saída às 10h55, o que acarretou um atraso de aproximadamente 16 horas.

A companhia aérea Recorrente afirma que o atraso decorreu da necessidade de readequação da malha aérea e que tal fato não possui o condão de ensejar abalo moral indenizável.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para 12/03/2023, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da recorrente ao pagamento do dano moral, é imprescindível que a parte recorrida faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da Apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

A propósito:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa Recorrente afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a necessidade de readequação da malha aérea — fator, segundo a parte, excludente de responsabilidade da Apelante.

A situação posta em análise é a de que o voo originalmente contratado sairia de Porto Seguro/BA com destino a Cuiabá/MT, com embarque programado para o dia 28/10/2023, às 19h40, e previsão de chegada às 00h50 no destino.

Entretanto, em razão da falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, houve atraso no embarque em Porto Seguro e, por essa razão, o passageiro foi realocado para um voo programado para o dia seguinte (29/10/2023), com saída às 10h55, o que acarretou um atraso de aproximadamente 16 horas na chegada ao destino programado.

Nessa quadra, a companhia aérea requerida aduz que a alteração do voo originalmente contratado decorreu da ocorrência de excludente de ilicitude, consubstanciada em evento de força maior, em razão de condições meteorológicas adversas no aeroporto de origem.

Todavia, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, não restou demonstrada a alegada impossibilidade de execução do contrato nos moldes inicialmente pactuados. Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados à contestação — especialmente dos registros de tela apresentados —, inexiste qualquer informação concreta acerca da inviabilidade de decolagem ou aterrissagem na localidade de Porto Seguro/BA, no horário das 19h40 do dia 28 de outubro de 2023.

Da mesma forma, não logrou êxito a empresa recorrente em comprovar que o voo em que realocou o autor da demanda seria a alternativa menos gravosa disponível no momento, tampouco que inexistiam opções com tempo de espera inferior.

Por oportuno, ainda que se admitisse a existência de condição excepcional — como a alegada instabilidade climática —, tal circunstância, por si só, não é hábil a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço de transporte aéreo.

Ao revés, impõe-se a este o dever de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, cumpre assinalar que não foram produzidos elementos probatórios capazes de vincular, de forma inequívoca, o atraso experimentado pelo autor à suposta ocorrência de impedimento técnico ou climático apto a obstar a regular operação do voo, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em aproximadamente 16 (dezesseis) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO
– ATRASO NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido. (N.U 1005631-35.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)

Da redução do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido, que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo
que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

A propósito, o referido montante se coaduna melhor com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR –
CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 1003258-38.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
[
grifo nosso
].

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 1034625-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.”

(N.U 1023172-23.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025